Tribunal: TJMT
Processo: 0017031-68.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017031-68.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDA MIRANDA SALGUEIRO - CPF: 006.109.851-59 (APELANTE), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CRÉDITO BANCÁRIO ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – PERÍCIA CONTÁBIL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADOS À TAXA MÉDIA DO MERCADO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É desnecessária a realização de perícia contábil para aferição de eventuais abusividades nos encargos pactuados, uma vez que a matéria é de direito, bastando o exame das cláusulas contratuais à luz da legislação e entendimento jurisprudencial sedimentado aplicável.

O valor indicado como devido pela Apelante não condiz com a realidade, pois não considera a incidência de nenhum dos encargos contratuais, como juros remuneratórios, multa por inadimplemento, tampouco inclui na dívida os valores gastos com protesto, custas processuais e honorários advocatícios, bem como sequer há um documento que comprove a existência de tal taxa, não servindo meros argumentos para fins de comprovação de suas alegações.

Os juros remuneratórios já fixados à taxa média de mercado não comportam alteração, por estarem em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante (REsp no 1.061.530-RS).

Descabe a análise do pedido de revisão contratual quanto à legalidade da cobrança da comissão de permanência, por se tratar de inovação em sede recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por FERNANDA MIRANDA SALGUEIRO visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Cuiabá que, nos autos dos Embargos de Execução no 17031-68.2016.811.0041 – Código 1116007, movida em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S/A., julgou improcedentes os pedidos iniciais nos termos do inciso I, do art. 487, do CPC, refutando as teses autorais de abusividade ou ilegalidades nas cláusulas contratuais impugnadas, e, em consequência, mantenho incólume o título exequendo, devendo prosseguir a ação executiva em apenso Id. 716020, em todos os seus efeitos.

E condenou a autora, ora apelante, ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 108321135- Pág. 66).

Assegura o apelante, (Id. 108321134 - Pág. 13) a necessidade da perícia contábil, pois os juros moratórios estão acima do pactuado.

Sustenta a impossibilidade de cumular a comissão de permanência com os juros remuneratórios, moratórios e multas, bem como insiste na abusividade da capitalização mensal.

Afirma a ocorrência de cerceamento de defesa já que a instituição financeira não apresentou planilha de cálculo do saldo devedor.

Requer o provimento do recurso e a reforma integral da sentença para declarar sua nulidade.

Em contrarrazões, de Id. 108321142, no mérito pugna os argumentos lançados e protesta pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de ação de execução em que a apelante pretende o recebimento do valor de R$43.501,71 (quarenta e três mil, quinhentos e um reais e setenta e um centavos), originado pela Nota de Crédito Bancário Abertura de Crédito em Conta Corrente (fls. 14/19 em apenso) firmado em 17/09/2009, onde a Embargante restou inadimplente com o contrato pactuado; a sentença foi julgada improcedente por não reconhecer a abusividade alegada.

Da perícia contábil (cerceamento de defesa)

É desnecessária a realização de perícia contábil para aferição de eventuais abusividades nos encargos pactuados, uma vez que a matéria é de direito, bastando o exame das cláusulas contratuais à luz da legislação e entendimento jurisprudencial sedimentado aplicável.

Desse modo é livre a apreciação da prova pelo Julgador
a quo,
que nem sempre é estabelecida de acordo com a expectativa das partes.

Nesse sentido esta Câmara já se posicionou:

“EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –
PERÍCIA

CONTÁBIL
DESNECESSÁRIA – CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS – CÁLCULO ARITMÉTICO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, a qual tem por finalidade a formação da sua convicção acerca dos fatos sob controvérsia, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. Os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, em especial que os valores podem ser obtidos por meio de cálculo aritmético.

Não logrando o apelante impugnar especificamente o desacerto da sentença que manteve a capitalização de juros contratada, bem como afastou a abusividade da taxa de abertura de crédito ao passo que sequer incidente na avença, deve ser mantida em sua integralidade.” (N.U 1001094-25.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021).

Dos juros remuneratórios e multa

Há muito a jurisprudência é pacífica no sentido de que os juros remuneratórios, cobrados pelas instituições financeiras, fixados dentro da média de mercado para a época da operação, não podem ser considerados abusivos. E foi assim que procedeu a Apelada.

Conforme demonstram as informações disponibilizadas junto ao site do Banco Central, os juros cobrados na cédula executada estão em conformidade com a taxa de mercado da época do empréstimo, não havendo que se falar em abusividade.

Sobre os juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DIA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA IPCA-E.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisum que negou provimento ao Recurso Especial.

2. Como se vê , a Corte a quo, no que tange à alegação da municipalidade de que os documentos não constituem título executivo extrajudicial por ausência de liquidez, concluiu, com base nos contratos e na nota de empenho juntada aos autos, que o título seria líquido e certo, uma vez que a licitação teria sido devidamente homologada e os contratos administrativos assinados. O órgão julgador decidiu a matéria após percuciente análise dos fatos e das provas relacionados à causa, sendo certo asseverar que o reexame é vedado em Recurso Especial, pois encontra óbice na Súmula 7/STJ. A propósito: AgInt no AREsp 1.563.073/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 29.10.2020.

3. Em relação ao termo inicial dos juros de mora, o acórdão recorrido não merece reparos. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que, em se tratando de inadimplemento de obrigação contratual, positiva e líquida, o devedor estará em mora a partir do dia do vencimento da obrigação. Nesse norte: AgInt no AREsp 1.473.920/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28.10.2019.

4. Ademais, não merece acolhida a irresignação da impetrante quanto à aplicação dos índices de correção monetária. A jurisprudência do STJ possui orientação de que o art. 1o-F da Lei 9.494/1997 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, empregando-se, na espécie, o IPCA-E para as condenações administrativas em geral. Nesse sentido: REsp 1.495.146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 2.3.2018.

5. Agravo Interno não provido.”
(AgInt no REsp 1.928.405, Segunda Turma, STJ, Relator: Ministro Herman Benjamin, Julgado em: 23-08-2021)

Por fim, cumpre salientar, que o valor indicado como devido pela Apelante não condiz com a realidade, pois não considera a incidência de nenhum dos encargos contratuais, como juros remuneratórios, multa por inadimplemento, tampouco inclui na dívida os valores gastos com protesto, custas processuais e honorários advocatícios, bem como sequer há um documento que comprove a existência de tal taxa, não servindo meros argumentos para fins de comprovação de suas alegações.

Todos estes encargos foram claramente previstos na Cédula de Crédito Bancário assinada pela Apelante, não havendo que se falar em abusividade.

Da planilha de cálculo

O Código de Processo Civil, quanto ao tema, preceitua:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...)

§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4o Não apontado o valor correto ou
não apresentado o demonstrativo
, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito
, se o excesso de execução for o seu único fundamento; (...).

É certo, portanto, que, quando alegado nos embargos excesso de execução, indispensável que o embargante apresente, com a inicial, memória de cálculo do valor que entende correto.

Na lição de FREDIE DIDIER JR E OUTROS, se extrai:

“Se o executado alegar que o credor pleiteia quantia superior à do título (art. 743, I, do CPC), deverá indicar, na petição inicial dos embargos, o valor que entende correto, apresentando memória de cálculo que o demonstre. Trata-se de ônus atribuído ao embargante. A falta de indicação do valor correto ou a ausência de memória de cálculo que o demonstre implicará a rejeição liminar dos embargos ou o não conhecimento desse fundamento (CPC, art. 739-A, § 5o). Trata-se da exigência da oposição da 'exceptio declinatoria quanti', acaso o objeto dos embargos seja a discussão do valor da divida
.” (Curso de Direito Processual Civil - Execução". Vol. 5, JusPodivm, Salvador-BA, 2009, p. 355).

Dessa forma, se verifica que à petição inicial a embargante não fixou a planilha, o embargado apresentou a memória do cálculo que entendem corretos, bem como, a apuração do cálculo deste valor (Id. 108321139 – Pág1).

Ademais, constata-se que o debate levado a efeito nos embargos, não se limitou a evidenciar, exclusivamente, excesso de execução, como tese única e exclusiva, uma vez que outras foram deduzidas sob vários argumentos de modo que, na hipótese, o excesso foi só uma das teses defendidas, tais como: ilegalidade na cobrança de diversos encargos contratuais.

Da Comissão de Permanência

Descabe a análise do pedido de revisão contratual acerca da legalidade da cobrança da comissão de permanência, por se tratar de inovação sem sede recursal.

Assim, tem-se que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários para o percentual de 15% sobre o valor atribuído à causa, conforme previsão do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023